Tribunal: TJES
Processo: 5003988-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003988-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003988-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : GUILHERME SALES GUERCHE - OAB SP315586

RECORRIDO : ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

ADVOGADO : WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu parcialmente a medida cautelar vindicada pela empresa ora Agravada, determinando a suspensão do leilão extrajudicial que estava marcado para o dia 25.6.2020.

Aduziu, em síntese: (i) a existência de risco de dano irreparável; (ii) a regularidade no procedimento extrajudicial que culminou com o apontamento do imóvel para leilão. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. decisão.

Decisão ID 1473870, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/ 5003988-13.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003988-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : GUILHERME SALES GUERCHE - OAB SP315586

RECORRIDO : ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

ADVOGADO : WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que suspendeu o leilão extrajudicial do bem imóvel objeto de contrato com alienação fiduciária firmado pela instituição financeira com os devedores.

No julgado de origem, o juízo
a quo
deferiu a medida cautelar com base, essencialmente, na evidente urgência decorrente da realização do leilão, que estava agendado para o dia 25.6.2020.

Nas razões recursais, a Agravante afirma a existência de risco de dano irreparável com a manutenção da decisão e, ainda, a regularidade do procedimento extrajudicial realizado que culminou com a indicação do bem para alienação pública, após consolidação da propriedade.

Todavia, muito embora reconheça o esmero do ilustre patrono atuante na defesa dos interesses da instituição financeira, não vejo como modificar a decisão agravada.

Isso porque, a presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a
necessidade de instrução processual
plena, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial.

De fato, a dilação probatória completa demonstrará, com a certeza necessária ao julgamento final, se houve, de fato, a comunicação prévia dos devedores para a purgação da mora relativa ao inadimplemento do contrato e, principalmente, se foram cientificados pessoalmente acerca do leilão, conforme exige a legislação que rege a matéria.

Nessa linha, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora.
Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1.
Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

Esclareça-se, ainda, que a empresa Demandante informou que tentou realizar a purgação da mora junto à financeira, o que afirma ter sido negado. Desse modo, considerando a possibilidade da purgação mesmo após a consolidação da propriedade, é preciso também aferir a comprovação da referida assertiva.

Em acréscimo, destaco que a suspensão do leilão extrajudicial não parece causar qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante que justificasse a reforma do
decisum
. Ao contrário!

A reversibilidade completa e fácil da medida, além da solidez financeira da Recorrente, banco de grande porte, confirmam a ausência de
periculum in mora,
autorizando a manutenção do julgado.

Nada obsta, todavia, que ampliada a cognição e satisfeitos os requisitos exigidos para a pretensão, seja a mesma concedida no julgamento final da lide.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003988-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : GUILHERME SALES GUERCHE - OAB SP315586

RECORRIDO : ICA - INCORPORADORA E CONSTRUTORA APPLE LTDA

ADVOGADO : WILLY DE FRAIPONT - OAB ES10894-A

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A necessidade de dilação probatória acerca da aferição da (ir) regularidade do procedimento administrativo que culminou com o agendamento do leilão extrajudicial do imóvel objeto do litígio e, ainda, a ausência de
periculum in mora
justificam a manutenção da decisão que determinou a suspensão da alienação pública do bem.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.